Tribunal: TJDFT
Processo: 0712224-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. MEDICAMENTOS. TRATAMENTOS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A indicação dos medicamentos e tratamentos imprescindíveis e necessários ao tratamento de enfermidades, não pode ser questionada pelo plano de saúde com base em critérios genéricos, pois colocaria o beneficiário do plano de saúde em demasiada desvantagem, causando-lhe irreparáveis prejuízos à saúde, sem amparo no Código de Defesa do Consumidor.
2. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.
3.. Recurso conhecido e parcialmente provido.